Tribunal: TJES
Processo: 5025844-60.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025844-60.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLICE MEIRELLES CAMARGO
RECORRIDO: WESLLEM AUGUSTO PIAPINI e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5025844-60.2022.8.08.0012

RECTE.: GLICE MEIRELLES CAMARGO

RECDO.: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e outro

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA ONLINE. SUPOSTO VÍCIO NO PRODUTO
. AUSÊNCIA DE PROVA
MÍNIMA DO ALEGADO
.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A
requerente alega, em síntese, que realizou a compra online de um Celular através da plataforma de vendas da empresa requerida, todavia, alguns meses após a compra, o aparelho passou a apresentar defeitos. Aduz ter tentado contato junto às rés para a solução do problema, sem sucesso. Por este motivo, vem a juízo requerer o ressarcimento do valor pago pelo aparelho, bem como compensação pelos danos morais suportados.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 6490772), onde requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

A ré MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. apresentou contrarrazões ao ID 6490778, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6490770) dispôs que: “Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Isto porque c
oaduno com o entendimento d
o j
uíz
o

a quo
, de modo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

Veja que o CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis: “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Percebe-se que, neste caso em específico, que
não há sequer um documento capaz de comprovar
as alegações autorais de vício de adequação do produto.

Ausentes no presente procedimento qualquer forma de laudo ou perícia realizada no celular, ou mesmo ordem de serviço
eleborado por assistência técnica
indicando a origem e razão do suposto problema no aparelho. Saliento que a autora apenas indica que “o celular parou de funcionar de forma repentina”, sem comprovar
minimamente
suas alegações; veja que não há sequer mídia nos autos demonstrando que o celular não funciona, prova fácil de ser realizada pela parte autora.

Os documentos juntados com o recurso inominado, que poderiam ter sido apresentados com a inicial, não podem ser analisados em segundo grau de jurisdição, eis que nosso ordenamento jurídico veda a inovação recursal
.

Diante do exposto, entendo que a autora não foi capaz de comprovar o mínimo do direito alegado, o que leva à manutenção integral da sentença de improcedência dos pedidos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa
, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)